Tribunal: TJDFT
Processo: 0738162-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATACADÃO FARMA GUARA LTDA., em face da r. decisão que, em sede de Ação Revisional ajuizada em desfavor de BANCO ORIGINAL S/A, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para obtenção de imunidade aos efeitos da mora decorrentes do inadimplemento do contrato de financiamento firmado entre eles. Alega, em síntese, a prática de juros abusivos e cobrança por tarifas indevidas no contrato de empréstimo bancário firmado com a requerida. Requer a concessão de liminar recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. A um primeiro e provisório exame não vejo presente o requisito da urgência. Isso porque o pedido se funda na suposta onerosidade excessiva do contrato, que necessita de dilação probatória para averiguação, bem como se confunde com o próprio mérito da demanda. Ademais, a mora do devedor não se descaracteriza com a simples discussão da matéria judicialmente, uma vez que se faz necessário que o requerente demonstre que a contestação da dívida se lastreia em um bom direito e que seja depositado o valor referente à parte como tida incontroversa ou preste caução idônea. Nesse contexto, INDEFIRO o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando o recorrido para apresentação de contrarrazões. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator